Tribunal: TJDFT
Processo: 0748190-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748190-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDETH DE LIZ RODRIGUES MELO CALDAS DA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Claudeth de Liz Rodrigues Melo Caldas da Costa, pessoa idosa e portadora de neoplasia maligna cerebral (glioma de alto grau – CID 10: C71), representada por sua irmã Claudineth Rodrigues Melo Ramos, em face de ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, Sr. Juracy Cavalcante Lacerda Júnior. A impetrante alega ser portadora de câncer cerebral agressivo, tendo sido submetida, em 18 de setembro de 2025, a procedimento cirúrgico neurológico para ressecção de tumor de grande volume no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Sustenta, segundo consta dos documentos acostados, que o laudo histopatológico confirmou o diagnóstico de glioma de alto grau (IDH negativo), classificado pela literatura médica como tumor de rápido crescimento e prognóstico reservado, exigindo tratamento oncológico imediato e contínuo. Afirma que, após a alta hospitalar em 6 de outubro de 2025, passou a constar na 141a (centésima quadragésima primeira) posição da fila de espera para o agendamento da consulta com oncologia e radioterapia, o que, diante da gravidade do quadro, configuraria omissão do Poder Público. Relata que, em 22 de outubro de 2025, apresentou crise convulsiva e sintomas de AVC, sendo novamente recomendada internação urgente para acompanhamento neurológico e oncológico, conforme relatórios médicos anexados. Aduz que, não obstante a reiteração médica de urgência, a impetrante foi apenas informada de consulta oncológica para 10/11/2025 e radioterapia para 17/11/2025, ou seja, quase 02 (dois) meses após a cirurgia, sem previsão do início efetivo do tratamento. Diante da demora e do risco de agravamento irreversível de seu estado clínico, a impetrante sustenta que a conduta omissiva da Administração viola os direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, consagrados nos arts. 5o, caput, e 196 da Constituição Federal, bem como o princípio da aplicação imediata dos direitos fundamentais (art. 5o, § 1o, CF). Argumenta que a demora caracteriza a denominada “mistanásia” — morte precoce e miserável resultante da omissão estatal em prover o tratamento necessário. Defende a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde, por ser a autoridade máxima responsável pela execução das políticas públicas de saúde no âmbito do Distrito Federal, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. Requer, em sede liminar, a determinação para que a autoridade coatora, no prazo máximo de 24 horas: a) providencie a internação imediata da paciente em leito hospitalar com suporte neurológico e oncológico, na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal; b) determine o início imediato do tratamento de radioterapia e quimioterapia, conforme indicação médica, retirando-a da fila de espera; c) fixe multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, ou bloqueio judicial de verbas públicas suficientes à execução da medida. Pleiteia, ainda, a prioridade de tramitação, com fundamento no art. 1.048, inciso I, do CPC, por se tratar de pessoa idosa portadora de doença grave, e a gratuidade de justiça, amparada nos arts. 98 e seguintes do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF. Apresenta documentação comprobatória da hipossuficiência financeira, informando que é aposentada pelo INSS com renda mensal de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais), sem outras fontes de recursos, e anexando declaração de hipossuficiência, receitas médicas e comprovantes de despesas com medicamentos de alto custo. Invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a concessão da gratuidade de justiça a pessoas idosas e portadoras de doenças graves com renda modesta. Ao final, requer: (i) o deferimento da gratuidade de justiça; (ii) a tramitação prioritária do feito; (iii) o deferimento da liminar, nos termos acima expostos; (iv) a notificação da autoridade coatora para prestar informações; (v) a oitiva do Ministério Público; e (vi) a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar, para assegurar a imediata internação e o tratamento oncológico da paciente em rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal. Atribui-se à causa o valor de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Claudeth de Liz Rodrigues Melo Caldas da Costa, pessoa idosa e portadora de neoplasia maligna cerebral (glioma de alto grau – CID 10: C71), em face de ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, no qual pleiteia, liminarmente, internação imediata em leito hospitalar com suporte oncológico e neurológico, bem como o início urgente do tratamento de radioterapia e quimioterapia, sob pena de multa diária e bloqueio judicial de verbas públicas. A impetrante alega que, mesmo após cirurgia neurológica para retirada do tumor, permanece sem início de tratamento complementar, encontrando-se na 141a (centésima quadragésima primeira) posição da fila de espera para atendimento oncológico. Sustenta que a demora caracteriza omissão estatal inconstitucional, geradora de risco à vida e à dignidade da pessoa humana. A Lei no 12.016/2009 dispõe que o juiz poderá ordenar, liminarmente, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja concedida apenas ao final (art. 7o, III). Nesta fase processual, cabe apenas a verificação da relevância do fundamento jurídico invocado (fumus boni iuris) e do risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final (periculum in mora), sendo inviável, por ora, análise exauriente do mérito. Malgrado a gravidade do quadro clínico e a relevância humanitária da causa, o pedido liminar não comporta deferimento neste momento processual. Sobre a temática, a Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. O comando constitucional, contudo, não confere à prestação de saúde caráter absoluto ou incondicionado, devendo sua concretização observar os princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia e eficiência administrativa, além da reserva do possível, que impõe limites materiais e orçamentários à execução de políticas públicas. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, tem reconhecido que a intervenção judicial na implementação de políticas públicas de saúde somente se justifica diante de omissão comprovada, ilegalidade manifesta ou risco concreto de morte, e desde que o pleito esteja amparado em prova técnica robusta (RE 271.286 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 566.471 RG, Tema 6 da repercussão geral). No caso em análise, observa-se que, embora a situação médica da impetrante seja delicada e inspiradora de legítima preocupação, não há prova pré-constituída suficiente de que o Distrito Federal tenha se omitido totalmente na prestação do tratamento indicado. Ao contrário, os documentos acostados revelam que a paciente foi submetida à cirurgia neurológica de ressecção tumoral no Hospital de Base, encontra-se cadastrada no sistema oncológico da rede pública, e teve consultas especializadas já agendadas para o mês de novembro, tanto para a oncologia quanto para a radioterapia. Esses elementos demonstram que houve inserção da paciente no fluxo regular de atendimento do SUS, ainda que o tempo de espera — indesejavelmente longo — reflita as limitações estruturais e logísticas do sistema público, não configurando, por si só, omissão ilegal ou abusiva. Ademais, os relatórios médicos acostados, embora descrevam a gravidade do diagnóstico (glioma de alto grau), não indicam risco concreto e iminente de morte caso o tratamento se inicie antes dos dias indicados pela própria impetrante, tampouco recomendam internação imediata e contínua. O quadro clínico, portanto, demanda tratamento prioritário, mas não comprova urgência absoluta que justifique a substituição do juízo técnico-administrativo pela decisão judicial liminar. Também se deve observar que o deferimento de medida dessa natureza — determinando internação compulsória ou tratamento fora da fila regular do SUS, e eventualmente em rede privada às expensas do erário — implicaria ingerência direta na gestão pública e desequilíbrio na alocação de recursos, com potencial de prejudicar outros pacientes em situação clínica semelhante. Por conseguinte, ausente prova cabal de omissão ou risco de morte iminente, deve prevalecer o juízo técnico da Administração quanto à ordem e prioridade de atendimento. Assim, não há, por ora, elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da atuação administrativa nem a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Desse modo, à míngua de prova pré-constituída robusta da omissão estatal e do risco concreto de dano irreversível, não se vislumbra fundamento jurídico apto a autorizar a concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Notifique-se a Autoridade Coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator